Tribunal: TJMT
Processo: 1010211-23.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010211-23.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HIGOR DORILEO DE SOUZA - CPF: 047.546.051-01 (RECORRENTE), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3º, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

O autor adquiriu as passagens aéreas por meio da agência da viagem ré, e tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado por esta.

Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva

ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010211-23.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

123 Viagens e Turismo LTDA

Recorrida(s):

Higor Dorileo de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) CONDENAR a Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais ao Reclamante, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A parte Recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva sob a alteração de voo ocorreu por ato exclusivo e unilateral das companhias aéreas, sem qualquer ingerência da 123 Milhas quanto à remarcação e alteração de voos. Ademais, nenhum ônus poderá recair sobre a 123 Milhas, eis que, conforme próprio relato da exordial, o cancelamento deu-se por ato da companhia aérea GOL. Sendo assim, não cabe à parte autora imputar responsabilidade à recorrente, eis que as alterações e cancelamentos ocorreram por culpa exclusiva das companhias aéreas.

No presente caso, o Reclamante, ajuizou a presente ação, visando receber indenização a título de dano moral, em razão do cancelamento de voo e realocação do passageiro para outro voo, gerando atraso para a chegada ao destino final.

Aduz que adquiriu passagem aérea no dia 27/03/2022, com ida em 05/04/2022, com saída às 11h50min e chegada ao destino final (Guarulhos) as 15h05min, no entanto, no dia do embarque, no momento do check-in foi informado pelos funcionários da cia aérea GOL que o voo havia sido cancelado desde 26/03/2022 e que o novo voo sairia somente as 16h45min com chegada ao destino final as 19h55min.

Pois bem. Verifico que o autor adquiriu da agência de viagens Recorrente as passagens aéreas de voo operado pela empresa Gol, ou seja, a Recorrente apenas realizou a venda de passagem aérea, não houve venda de pacote turístico.

Assim, no presente caso, não há como imputar responsabilidade objetiva e solidária a empresa intermediária de venda de passagens, em razão de atraso de voo por parte da empresa aérea, pois a Recorrente não possui qualquer ingerência no evento referente às alterações e cancelamentos de voos.

A empresa Recorrente apenas vendeu ao consumidor as passagens aéreas, que foram regularmente emitidas, não existindo defeito na prestação de seus serviços.

Em que pese a alegação de que a empresa Recorrente teria vendido passagem aérea de um voo cancelado maliciosamente, verifico que não houve a juntada de meios de provas para corroborar com a alegação autoral, portanto, em meu entender, as alterações foram realizadas pela cia aérea, vez que a intermediadora de venda não teria autoridade para alterações de bilhetes, voos e etc.

Nesse sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens.

2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3º, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. No pleito em questão, os autores contrataram com a empresa de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado. Comprovado, também, que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na época marcada, não efetuando, assim, os vôos programados.

2. Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente. 3. Recurso conhecido e provido

(STJ - REsp: 758184 RR 2005/0095189-6, Relator: Ministro JORGE SCARTEZZINI, Data de Julgamento: 26/09/2006, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 332 RDDP vol. 46 p. 114)

Desta forma, em consonância com a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, resta evidenciada a ilegitimidade Recorrente para figurar no polo passivo da presente ação, por inexistir defeito na prestação de seu serviço, pois as passagens vendidas foram regularmente emitidas.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela Recorrente e
JULGO EXTINTO ESTE FEITO
, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023